Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723706-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA RÉU: RICARDO DE FARIAS, LUCIA MARIA DE FARIAS BRITO, EDUARDO ANTONIO DA CONCEICAO FARIAS, JOSE DE FARIAS FILHO D E S P A C H O A parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo legal. Após, às partes para se manifestarem sobre o interesse em produzir novas provas no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 17:36:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador